Tribunal: TJPA
Processo: 0014749-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014749-44.2018.8.14.0028

APELANTE: WESLEN GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL
.
Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL
. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que condenou
Weslen Gomes da Silva
, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que no dia 11.11.2018, por volta das 04hs, uma equipe da polícia militar tomou conhecimento de que havia um indivíduo repassando drogas para o interior do estabelecimento denominado Clube Sossega Madalena. De posse das referidas informações, a equipe policial diligenciou no local e conseguiu identificar o acusado WESLEN GOMES DA SILVA dentro de um dos banheiros do clube na posse de 12 (doze) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha, ambos devidamente separados e embalados no ponto para venda, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.

Finaliza a denúncia que perante a autoridade policial, o acusado negou a prática delitiva aduzindo que somente as pedras de crack lhe pertenciam e seriam para o seu consumo. A peça acusatória foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil local, pertinente a inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito.

A segregação flagrancial do acusado foi homologada pelo Órgão Judicial Plantonista e convertida em prisão preventiva em 11/11/2018. A audiência de custódia efetivada no dia seguinte (12.11.2018) pelo juízo de origem, que revogou de ofício a prisão do acusado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão (apenso II).

A denúncia foi devidamente recebida (ID 5251278) e após tramitação regular ambos os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição diante da ausência de provas a imputar prática do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime pra o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 5616579).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 6277497).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6487723).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO ART. 33 DA LEI 11.343/06 / DESCLASSIFICAÇÃO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas quantos aos crimes de tráfico de drogas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Restou apurando nos autos que no dia 11/11/2018, por volta das 04hs, uma equipe da polícia militar tomou conhecimento de que havia um indivíduo repassando drogas para o interior do estabelecimento denominado Clube Sossega Madalena. De posse das referidas informações, a equipe policial diligenciou no local e conseguiu identificar o acusado WESLEN GOMES DA SILVA dentro de um dos banheiros do clube na posse de 12 (doze) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha, ambos devidamente separados e embalados no ponto para venda, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.

A materialidade delitiva restou comprovadas através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo provisório e pelo Laudo Definitivo, os quais atestaram que as drogas apreendidas se referem 12 (doze) embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína pesando 1,885g (um grama e oitocentos e oitenta e cinco miligramas) e 01 (um) embrulho da substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha pesando 0,571 g (quinhentos e setenta e um miligramas).

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento do réu, conforme bem evidenciado na sentença condenatória, cujo trecho passo a transcrever, verbis:

“As testemunhas de acusação VALNEI PEREIRA CHAVES DE OLIVEIRA, MURILO FREITAS BATISTA e EBESON BARROS DA SILVA, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, foram uníssonas em declarar que receberam uma denúncia de que no clube de festas Sossega Madalena, localizado na BR-222, bairro São Félix, durante a madrugada, havia um indivíduo comercializando drogas e que estava dentro do banheiro do clube praticando a traficância.

Afirmaram que se dirigiram até o referido clube de festas e observaram o movimento próximo ao banheiro e perceberam um indivíduo com características semelhantes à da pessoa informada na notícia anônima (magro, pele clara, rosto com algumas espinhas) e em atitude suspeita, pois quando viu os policiais, apresentou nervosismo, motivo pelo qual resolveram realizar a abordagem e localizaram no bolso de sua calça várias petecas de material entorpecente referente à maconha e crack, além da quantia em dinheiro. Afirmaram que a pessoa abordada se refere ao acusado.

Afirmaram que a informação obtida era de que o acusado ficava no banheiro e oferecia/vendia a droga para as pessoas que entravam no local, o que confirma a traficância.

O informante arrolado pela defesa DIONES RODRIGUES DA SILVA, afirmou em juízo que no dia dos fatos, estava no clube, mas não estava presente no momento da abordagem policial. Afirmou que enquanto estava no clube, ficou na companhia do réu e ouviu falar que este estava comercializando drogas, mas não presenciou este comercializando entorpecente.”

Perante o Juízo, o apelante negou a autoria delitiva, asseverando que a droga apreendida era para seu consumo e que o vendedor da droga é conhecido por Neguinho Ronaldo e que não possui características físicas semelhantes à sua.

Assim, em que pesem os argumentos recursais a tese de negativa de autoria não prospera, pois verifica-se que sua versão encontram-se completamente isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora o apelante não tenha sido flagrados comercializando a droga, afirmando que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de terem os mesmos cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO
DE DROGAS. I - MÉRITO. I.I - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade são certas quanto ao
tráfico
de drogas, inexistindo qualquer resquício de dúvida na palavra dos agentes públicos. I. II - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES. As circunstâncias do fato desautorizam o pleito, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se, se não integralmente ao
tráfico
, grande parte tinha este fim, o que é suficiente para incriminar os denunciados, conforme a peça acusatória. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

TJRS – Apelação 70027618685, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. em 16/04/2009.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois as provas juntadas nos autos confirmam os termos da denúncia e conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização, eis que a drogas da forma como foi encontra revelou traços de que a finalidade era a traficância criminosa, pois conforme consta nos autos foram apreendidos 12 (doze) embrulhos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína pesando 1,885g (um grama e oitocentos e oitenta e cinco miligramas) e 01 (um) embrulho da substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha pesando 0,571 g (quinhentos e setenta e um miligramas), os quais estavam em seu poder no interior do estabelecimento denominado Clube Sossega Madalena, no momento da prisão em flagrante, prontas para comercialização.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação para consumo (artigo 28 da lei de drogas), estando mantida sua condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA: PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS -

Com relação ao pedido de
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Contudo, tal tese defensiva resta prejudicada, tendo em vista que a pena atribuída pelo juízo a quo se encontra em patamar elevado, superior à 04 (quatro) anos de reclusão, restando incabível, portanto, a substituição nos termos da Lei Penal, em seu art. 44, inciso I, do CPB (...). Assim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, no caso em tela, não houve preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021